Tribunal: CARF
Processo: 16327.720403/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720403/2013-59
Recurso
Embargos
Acórdão no
9101-006.146 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
8 de junho de 2022
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL.
Devem ser acolhidos os embargos que validamente demonstram ter sido
parcial o provimento do recurso fazendário expresso no voto vencedor,
constando do voto vencido os fundamentos para considerar definitiva a
exoneração da qualificação da penalidade e rejeitar, nesta parte, a pretensão da
recorrente de restabelecimento da integralidade do lançamento, vez que erigido
dissídio jurisprudencial apenas em relação à indevida amortização fiscal do
ágio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos inominados para correção de inexatidão material, passando a constar do
acórdão e dispositivo o provimento parcial do Recurso Especial da Fazenda Nacional para
restabelecer, além do lançamento do principal, a multa de ofício de 75%, nos termos consignados
no voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA – Presidente.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Luis Henrique Marotti Toselli, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Alexandre Evaristo Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Gustavo Guimaraes
da Fonseca, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720403/2013-59
Fl. 2821
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.146 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720403/2013-59

Trata-se de embargos inominados opostos pelo Conselheiro André Mendes de
Moura (“Embargante) em face da decisão proferida no Acórdão no 9101-004.498, na sessão de
06 de novembro de 2019, tendo por objeto recursos especiais interpostos pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional ("PGFN") e por BANCO DE INVESTIMENTO CREDIT SUISSE
(BRASIL) S/A ("Contribuinte"), no qual este Colegiado decidiu:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial da Fazenda Nacional, vencidos os conselheiros Amélia Wakako Morishita
Yamamoto (relatora), Cristiane Silva Costa, Lívia De Carli Germano e Caio Cesar
Nader Quintella (suplente convocado), que não conheceram do recurso. No mérito,
quanto ao Ágio, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Amélia Wakako Morishita Yamamoto (relatora), Cristiane Silva Costa,
Lívia De Carli Germano e Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), que lhe
negaram provimento. Acordam, por maioria de votos, quanto à qualificação da multa,
em não determinar o retorno dos autos ao colegiado de origem para apreciar a matéria,
vencidas as conselheiras Edeli Pereira Bessa, Viviane Vidal Wagner, Andrea Duek
Simantob e Adriana Gomes Rêgo, que entendiam pelo retorno. Acordam, ainda, por
unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
Designado para redigir o voto vencedor, em relação à admissibilidade e o mérito do
lançamento do principal do ágio do recurso fazendário o conselheiro André Mendes de
Moura. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli
Pereira Bessa.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
PREMISSA. INSTITUTO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO.
O conceito do ágio é disciplinado pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977 e
os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997, e trata-se de instituto jurídico-tributário,
premissa para a sua análise sob uma perspectiva histórica e sistêmica.
APROVEITAMENTO DO ÁGIO. INVESTIDORA E INVESTIDA. EVENTOS.
SEPARAÇÃO. UNIÃO.
São dois os eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio contabilizado:
(1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao alienar a participação da
pessoa jurídica adquirida com ágio;
(2) a investidora e a investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de
cisão, transformação e fusão).
DESPESAS. AMORTIZAÇÃO. ÁGIO.
A amortização, a qual se submete o ágio para o seu aproveitamento, constitui-se em
espécie do gênero despesa, e, naturalmente, encontra-se submetida ao regramento geral
das despesas disposto no art. 299 do RIR/99, submetendo-se aos testes de necessidade,
usualidade e normalidade.
DESPESAS. FATOS ESPONTÂNEOS.
Não há norma de despesa que recepcione um situação criada artificialmente. As
despesas devem decorrer de operações necessárias, normais, usuais da pessoa jurídica.
Não há como estender os atributos de normalidade, ou usualidade, para despesas
derivadas de operações atípicas, não consentâneas com uma regular operação
econômica e financeira da pessoa jurídica.
CONDIÇÕES PARA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. TESTES DE VERIFICAÇÃO.
A cognição para verificar se a amortização do ágio passa por verificar, primeiro, se os
fatos se amoldam à hipótese de incidência dos arts. 385 e 386 do RIR/99, segundo, se
requisitos de ordem formal estabelecidos encontram-se atendidos, como arquivamento
Fl. 2822
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.146 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720403/2013-59

da demonstração de rentabilidade futura do investimento e efetivo pagamento na
aquisição, e, terceiro, se as condições do negócio atenderam os padrões normais de
mercado, com atuação de agentes independentes e reorganizações societárias com
substância econômica.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR E
INVESTIDA. MESMA UNIVERSALIDADE.
Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997 se dirigem às pessoas jurídicas (1) real
sociedade investidora, aquela que efetivamente acreditou na mais valia do investimento,
fez os estudos de rentabilidade futura, decidiu pela aquisição e desembolsou
originariamente os recursos, e (2) pessoa jurídica investida. Deve-se consumar a
confusão de patrimônio entre essas duas pessoas jurídicas, ou seja, o lucro e o
investimento que lhe deu causa passam a se comunicar diretamente. Compartilhando do
mesmo patrimônio a investidora e a investida, consolida-se cenário no qual os lucros
auferidos pelo investimento passam a ser tributados precisamente pela pessoa jurídica
que adquiriu o ativo com mais valia (ágio). Enfim, toma-se o momento em que o
contribuinte aproveita-se da amortização do ágio, mediante ajustes na escrituração
contábil e no LALUR, para se aperfeiçoar o lançamento fiscal com base no regime de
tributação aplicável ao caso e estabelecer o termo inicial para contagem do prazo
decadencial.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N.
108.
A Súmula CARF no 108 determina que incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro apurados
nos anos-calendário 2008 a 2011 a partir da constatação de despesas desnecessárias e
amortizações de ágio não adicionadas ao lucro tributável. Houve acréscimo de multa qualificada,
bem como ajustes decorrentes da alteração de saldos de prejuízos fiscais e bases negativas, e
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas. Também foi lançado IRRF
devido em razão de rendimentos de aplicações financeiras renda fixa auferidos por pessoa física.
A autoridade julgadora de 1a instância manteve integralmente as exigências (e-fls. 1682/1753). O
Colegiado a quo, por sua vez, deu provimento parcial ao recurso voluntário para manter,
apenas, a glosa da despesa com indenização a clientes e o respectivo IRRF (e-fls. 1917/1961).
O recurso especial da PGFN foi admitido apenas em relação à falta de adição de
amortizações de ágio, sendo conhecido por maioria de votos e provido, mas sem retorno dos
autos ao Colegiado a quo para apreciação da qualificação da penalidade. O recurso especial da
Contribuinte foi admitido quanto à aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício, mas
seguiu-se sua posterior desistência e consequente não conhecimento.
O redator do voto vencedor, ex-Conselheiro André Mendes de Moura, apresentou
embargos inominados (e-fls. 2810/2813) que foram admitidos nos seguintes termos do despacho
de e-fls. 2815/2818:
Alega o embargante que o Acórdão no 9101-004.498 apresenta inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto, haja vista que na conclusão do voto registrou-se que o
recurso seria provido, quando o correto seria indicar que o provimento foi parcial. Diz
que tais inexatidões refletiram no resultado do acórdão. Fazendo referência ao que
denominou “primeira inexatidão material”, afirma que o recurso especial da FAZENDA
NACIONAL manifestou-se a respeito do lançamento do principal do ágio, mas,
relativamente à qualificação da penalidade, não apresentou paradigmas, embora na
conclusão do recurso tenha solicitado para que fosse restabelecido integralmente o auto
de infração. Alega que na parte vencedora do voto da relatora consta que a questão
relacionada à exacerbação da penalidade restou julgada e decidida, e que a Fazenda, em
Fl. 2823
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.146 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720403/2013-59

suas razões de Recurso Especial, apenas mencionou de forma genérica tal questão, sem
trazer paradigmas ou quaisquer discussões acerca do tema. A partir de tais
considerações, argumenta que o voto da relatora foi no sentido de considerar
prescindível o retorno dos autos para a turma recorrida manifestar-se novamente sobre o
assunto, e que, submetido à votação, a proposta foi vencedora. Adiante, assinala, in
verbis:
A inexatidão material é evidente, vez que, como só foi restabelecido o
lançamento do principal do ágio (acompanhado da multa de ofício de 75%), e o
pedido do recurso especial foi de restabelecer integralmente o lançamento
(principal acompanhado de multa de ofício de 75% duplicada em razão da
qualificação, perfazendo 150%), então a conclusão do voto vencedor deveria ter
sido no sentido de conhecer e dar provimento parcial ao recurso, para a matéria
para restabelecer o lançamento principal do ágio acompanhado da multa de
ofício de 75%.
Em relação à segunda inexatidão material, é consequência da primeira. Isso
porque, no resultado do acórdão, consta:
(...) No mérito, quanto ao Ágio, por maioria de votos, acordam em dar-
lhe provimento, vencidos os conselheiros Amélia Wakako Morishita
Yamamoto (relatora), Cristiane Silva Costa, Lívia De Carli Germano e
Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), que lhe negaram
provimento. (...) (Grifei)
Na realidade, deveria ter constado:
(...) No mérito, quanto ao Ágio, por maioria de votos, acordam em dar-
lhe provimento parcial, para restabelecer o lançamento do principal e
multa de ofício de 75%, vencidos os conselheiros Amélia Wakako
Morishita Yamamoto (relatora), Cristiane Silva Costa, Lívia De Carli
Germano e Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), que lhe
negaram provimento.
Resta, portanto, demonstrado o lapso manifesto.
Assiste razão ao Embargante.
Com efeito, no que diz respeito ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional (o
recurso especial apresentado pelo contribuinte não foi conhecido pela Turma
Julgadora), depreende-se do exame de admissibilidade de e-fls. 2471/2492 que a
matéria para a qual foi admitida a apreciação por parte da CSRF foi AMORTIZAÇÃO
DE ÁGIO. No acórdão embargado, muito embora a Conselheira relatora tenha se
pronunciado pelo não conhecimento do recurso em relação à citada matéria, o
colegiado, acolhendo divergência suscitada, decidiu pelo conhecimento. O redator
designado para elaborar o voto vencedor, ao abordar o mérito do litígio, limitou-se,
acertadamente, a examinar a dedutibilidade da amortização do ágio sem fazer qualquer
incursão acerca da qualificação da penalidade, visto que, nos termos do assinalado pelo
voto proferido pela relatora original, relativamente a essa matéria, “A PGFN em suas
razões de Recurso Especial apenas menciona de forma genérica a questão da multa,
sem trazer paradigmas ou quaisquer discussões acerca do tema”.
Diante desse contexto, é patente a inexatidão material da conclusão esposada no voto
vencedor do acórdão, bem como, por decorrência, do resultado nele consignado, pois,
na medida em que o pleito veiculado pelo recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional foi no sentido de que fosse restabelecido integralmente o lançamento, o
acolhimento do recurso mantendo-se a redução da penalidade promovida em segunda
instância, à evidência, revela-se de caráter parcial.
Diante do exposto, ADMITO os embargos de declaração opostos, para que o Colegiado
se manifeste acerca da inexatidão material suscitada pelo Embargante.
Encaminhem-se os autos ao Conselheiro Redator, para apreciação dos embargos e
posterior inclusão em pauta de julgamento.
Fl. 2824
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.146 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720403/2013-59

Os autos foram atribuídos para relatoria do Conselheiro André Mendes de Moura,
mas com sua dispensa promoveu-se novo sorteio.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Os embargos inominados do redator do voto vencedor do acórdão embargado, ex-
Conselheiro André Mendes de Moura, aponta a necessidade de correção das seguintes
inexatidões materiais em destaque:
 Texto original:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial da Fazenda Nacional, vencidos os conselheiros Amélia Wakako Morishita
Yamamoto (relatora), Cristiane Silva Costa, Lívia De Carli Germano e Caio Cesar
Nader Quintella (suplente convocado), que não conheceram do recurso. No mérito,
quanto ao Ágio, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Amélia Wakako Morishita Yamamoto (relatora), Cristiane Silva Costa,
Lívia De Carli Germano e Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), que lhe
negaram provimento. Acordam, por maioria de votos, quanto à qualificação da multa,
em não determinar o retorno dos autos ao colegiado de origem para apreciar a matéria,
vencidas as conselheiras Edeli Pereira Bessa, Viviane Vidal Wagner, Andrea Duek
Simantob e Adriana Gomes Rêgo, que entendiam pelo retorno. Acordam, ainda, por
unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
Designado para redigir o voto vencedor, em relação à admissibilidade e o mérito do
lançamento do principal do ágio do recurso fazendário o conselheiro André Mendes de
Moura. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli
Pereira Bessa.
[...]
VOTO VENCEDOR
[...]
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso especial
da PGFN.
[...]
 Texto corrigido:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial da Fazenda Nacional, vencidos os conselheiros Amélia Wakako Morishita
Yamamoto (relatora), Cristiane Silva Costa, Lívia De Carli Germano e Caio Cesar Nader
Quintella (suplente convocado), que não conheceram do recurso. No mérito, quanto ao
Ágio, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento parcial para restabelecer
o lançamento do principal e multa de ofício de 75%, vencidos os conselheiros Amélia
Wakako Morishita Yamamoto (relatora), Cristiane Silva Costa, Lívia De Carli Germano e
Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), que lhe negaram provimento.
Acordam, por maioria de votos, quanto à qualificação da multa, em não determinar o
retorno dos autos ao colegiado de origem para apreciar a matéria, vencidas as conselheiras
Edeli Pereira Bessa, Viviane Vidal Wagner, Andrea Duek Simantob e Adriana Gomes
Rêgo, que entendiam pelo retorno. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte. Designado para redigir o voto vencedor,
em relação à admissibilidade e o mérito do lançamento do principal do ágio do recurso
Fl. 2825
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.146 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720403/2013-59

fazendário o conselheiro André Mendes de Moura. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.
[...]
VOTO VENCEDOR
[...]
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento parcial ao recurso
especial da PGFN, para restabelecer o lançamento principal do ágio acompanhado
da multa de ofício de 75%.
[...]
O recurso especial da PGFN foi admitido quanto à validade da amortização do
ágio, apenas em razão de utilização de empresa veículo, classificando-se as referências à
necessidade de laudo prévio como questão periférica. A relatora, ex-Conselheira Amélia
Wakako Morishita Yamamoto restou vencida em sua proposta de não conhecimento e de não
provimento do recurso fazendário. A maioria do Colegiado compreendeu que o recurso deveria
ser conhecido, bem como que deveria ser provido, sob o entendimento de que seria indevida a
dedução fiscal, pela Contribuinte, do ágio amortizado.
Acolhendo-se a tese da PGFN em favor da indedutibilidade fiscal do ágio, seguiu-
se o debate acerca da qualificação da penalidade. Constatou-se, neste ponto, que a PGFN
pleiteara seu restabelecimento, por assim encerrar seu recurso especial:
Diante do exposto, a União (Fazenda Nacional) requer seja conhecido e provido o
presente recurso especial: a) anulando-se o v. acórdão em razão da falta de manifestação
sobre parte das contrarrazões ao recurso voluntário apresentadas pela Fazenda Nacional;
ou, então, b) reformando-se o v. acórdão recorrido com o consequente
restabelecimento da integralidade do lançamento. (negrejou-se)
Neste debate, a maioria d Colegiado, vencidas as conselheiras Edeli Pereira
Bessa, Viviane Vidal Wagner, Andrea Duek Simantob e Adriana Gomes Rêgo, decidiu por não
determinar o retorno dos autos ao Colegiado a quo, e a fundamentação para tanto restou assim
exposta no voto da relatora:
Multa Qualificada
No acórdão recorrido, às fls. 1958, é de se salientar que o relator já realizou a sua
análise:
Com relação à multa qualificada, esta, também por conseqüência lógica de todo
o exposto para considerar válida a amortização do ágio, não deve ser aplicada.
Ainda que desnecessário, vez que o valor principal da presente cobrança fora
afastada, sinto-me na obrigação de dizer que, ainda que o valor principal fosse
devido, a aplicação da multa qualificada seria de toda improcedente.
Isso porque, as operações societárias, conforme detalhadamente demonstrado,
não se deram de modo fraudulento ou simulatório, assim, ainda que a glosa da
dedução do ágio permanecesse, não faria qualquer sentido aplicar a pesada multa
qualificada de 150%, que visa alcançar somente aqueles que agem com a
intenção de burlar o fisco.
Portanto, neste momento do voto, considera-se válida a amortização do ágio,
primando pela inaplicabilidade da multa qualificada e multa isolada, e,
finalmente, pela validade das compensações advindas da base de cálculo
negativa de CSLL.
Ou seja, entendo que a questão restou julgada e decidida.
Fl. 2826
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.146 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720403/2013-59

A PGFN em suas razões de Recurso Especial apenas menciona de forma genérica a
questão da multa, sem trazer paradigmas ou quaisquer discussões acerca do tema.
Dessa forma, não há que se conhecer dessa parte, bem como não há que se falar em
retorno dos autos à Turma a quo.
Prevaleceu, portanto, o entendimento de que a exoneração da multa qualificada
fora decidida pelo Colegiado a quo de forma definitiva, na medida em que a PGFN não logrou
demonstrar o dissídio jurisprudencial correspondente para apreciação desta matéria em instância
especial. Em consequência, não só era desnecessário o retorno dos autos ao Colegiado a quo,
como também o recurso especial da PGFN não poderia ser integralmente provido, vez que a
divergência jurisprudencial analisada ensejou, apenas, o restabelecimento do principal exigido e
da multa de ofício de 75%. O voto vencedor do acórdão embargado, neste contexto, expressa os
fundamentos da parte provida do recurso especial da PGFN – o restabelecimento do principal
decorrente da indevida amortização fiscal do ágio, com o acréscimo da multa de ofício básica de
75% -, e o voto vencido os fundamentos da parte improvida do mesmo recurso - o
restabelecimento da multa qualificada.
Assim, os embargos inominados devem ser ACOLHIDOS para correção da
inexatidão material apontada pelo embargante, passando a constar do acórdão embargado:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial da Fazenda Nacional, vencidos os conselheiros Amélia Wakako Morishita
Yamamoto (relatora), Cristiane Silva Costa, Lívia De Carli Germano e Caio Cesar Nader
Quintella (suplente convocado), que não conheceram do recurso. No mérito, quanto ao
Ágio, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento parcial para restabelecer
o lançamento do principal e multa de ofício de 75%, vencidos os conselheiros Amélia
Wakako Morishita Yamamoto (relatora), Cristiane Silva Costa, Lívia De Carli Germano e
Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), que lhe negaram provimento.
Acordam, por maioria de votos, quanto à qualificação da multa, em não determinar o
retorno dos autos ao colegiado de origem para apreciar a matéria, vencidas as conselheiras
Edeli Pereira Bessa, Viviane Vidal Wagner, Andrea Duek Simantob e Adriana Gomes
Rêgo, que entendiam pelo retorno. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte. Designado para redigir o voto vencedor,
em relação à admissibilidade e o mérito do lançamento do principal do ágio do recurso
fazendário o conselheiro André Mendes de Moura. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.
[...]
VOTO VENCEDOR
[...]
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento parcial ao recurso
especial da PGFN, para restabelecer o lançamento principal do ágio acompanhado
da multa de ofício de 75%.
[...]

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 2827
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.146 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720403/2013-59

Fl. 2828
DF CARF MF
Original